Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos fixados provisoriamente, que podem ser em pecúnia ou in natura, visam suprir as necessidades imediatas do requerente, o que inclui a assistência à saúde, especialmente sendo a alimentanda pessoa idosa e sem sustento próprio.
3. Considerando-se a inocorrência de divórcio e a comprovação dos requisitos para a tutela antecipada, além da necessidade da alimentanda de ter assistida a sua saúde, é possível a manutenção da relação de dependência no plano de saúde até o deslinde da ação, inclusive arcando o alimentante com custeio da coparticipação.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.